Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703338-61.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA GOMES CABRAL AGRAVADO: RONI FARIA CAVALCANTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alessandra Gomes Cabral contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0723615-09.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida por RONI FARIA CAVALCANTE, em desfavor de RODRIGO MIRANDA NAVES e de ALESSANDRA GOMES CABRAL, com a qual pretende a parte exequente compelir a parte executada ao pagamento da quantia de R$ 131.557,85, inscrita em termo de confissão de dívida, subscrito pela parte executada em seu favor. Embora regularmente citados (ID’s 219842779 e 219842780), transcorrido o prazo legal, a parte executada não opôs embargos à execução, tampouco comprovou o pagamento do débito que lhe fora imputado. Posteriormente, o executado RODRIGO MIRANDA NAVES apresentou manifestação ao ID 226724499, alegando a nulidade de sua citação, o que, após apresentação de resposta por parte do exequente (ID 229636302), foi rejeitado ao ID 241361664. Nessa mesma oportunidade, foi facultado à parte executada o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse, documentalmente, seu alegado estado de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ao ID 247658737, o executado RODRIGO MIRANDA NAVES apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou excesso de execução, bem como que os bens dados em garantia para o cumprimento da obrigação estariam à disposição do exequente, sendo seu valor de mercado suficiente para tanto. Arguiu a nulidade da execução por suposto erro material na indicação do valor que seria efetivamente devido, ressaltando que o valor do débito nos remeteria à importância de R$ 79.535,17, havendo, no seu entender, excesso de execução. Arguiu a ilegitimidade da executada ALESSANDRA GOMES CABRAL para figurar no polo passivo do feito, uma vez que ela teria atuado como mera “anuente”. Ao final, requereu que fosse declarada a nulidade da execução. Subsidiariamente, que fosse reconhecido excesso de cobrança, bem como que eventual penhora recaísse sobre os bens dados em garantia para o adimplemento da obrigação, com a imediata liberação de ativos financeiros. Juntou documentos. Ao ID 247730565, a executada ALESSANDRA GOMES CABRAL também apresentou exceção de pré-executividade, na qual, preliminarmente, alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que teria atuado como mera “anuente” no contrato em discussão. Alegou a impenhorabilidade dos valores sobre os quais recaíram o bloqueio realizado pelo Juízo através do sistema SISBAJUD, uma que depositados em conta salário e parte deles depositados em conta poupança, cujo valor seria inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Afirma ter havido má-fé da parte exequente, uma vez que, em 11.06.2024, o imóvel por ela dado em garantia teria sido substituído por outros bens do executado RODRIGO MIRANDA NAVES, o que excluiria sua responsabilidade. Aduziu que o bem por ela dado em garantia não foi alienado por motivos alheios à vontade das partes, já que não encontraram interessados na sua aquisição. Ao final, requereu que fosse declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, bem como a inexigibilidade do título que aparelhou a execução, para além da concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Juntou documentos. Ao ID 248818008, foi documentado bloqueio eletrônico de valores em contas bancárias de titularidade da parte executada, através do sistema SISBAJUD. Ao ID 249096994, a executada ALESSANDRA GOMES CABRAL opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise de seu pedido de desbloqueio das quantias penhoradas nos autos. Depois de a parte exequente apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, bem como resposta às exceções de pré-executividade, vieram os autos conclusos. É o que importa a relatar. Decido. Na hipótese dos autos, tenho que as exceções de pré-executividade apresentadas por ambos os executados devem ser rejeitados. Senão, vejamos: I – DA ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA ALESSANDRA GOMES CABRAL: Quando a esse ponto, sem razão os executados. Ainda que no termo de confissão de dívida de ID 216776384, a executada ALESSANDRA GOMES CABRAL tenha sido identificada apenas como “anuente”, tal fato, por si só, não retira sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Isso porque, a executada Alessandra Gomes se comprometeu a garantir débito no importe de R$ 85.000,00, com as devidas atualizações, confessado pelo executado RODRIGO MIRANDA NAVES em favor do ora exequente. ALESSANDRA deu em garantia imóvel de sua titularidade, cuja alienação, aparentemente, restou inviabilizada, não pela ausência de compradores, conforme quer ela fazer crer em sua exceção de pré-executividade, mas sim porque, conforme documento de ID 217636001, pendia sob o bem hipoteca, além de penhora determinada nos autos da ação de execução n. 0704091-25.2020.8.07.0001, para garantia do pagamento de débito no importe de R$ 359.120,51, isso ainda no ano de 2021. O art. 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”. A garantia prestada por Alessandra se afigurou ineficaz para a satisfação da obrigação confessada por RODRIGO MIRANDA NAVES, cabendo a ela, dessa forma, responder com seus bens para a satisfação desse crédito, na medida em que, voluntariamente, atuou como garante. Entendo que incide, por analogia, aqui à espécie o disposto no artigo 239 do Código Civil, que estabelece que “se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos”. Com efeito, a mera impossibilidade de alienação da coisa, que, aparentemente se deu em razão da pendência de hipoteca e de penhora sobre o bem, não afasta a responsabilidade da executada Alessandra em garantir o cumprimento da obrigação. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE GARANTE. HIPOTECA. 1. O interveniente anuente hipotecante, que oferece imóvel próprio como garantia da dívida de terceiro, possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda por figurar como garante da obrigação, na medida em que a execução vai atingir o bem objeto da garantia. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1359406, 0707751-93.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 27/08/2021.) Descabe, ainda, a alegação da executada ALESSANDRA GOMES CABRAL, no sentido de que a substituição de seu imóvel por lotes de titularidade do executado RODRIGO como garantia afastaria sua responsabilidade. Isso porque, essa substituição também se demonstrou ineficaz para a satisfação do débito, não havendo prova nos autos de que RODRIGO teria transferido a propriedade desses imóveis para a parte exequente, em dação em pagamento, não tendo, dessa forma, o condão de extinguir a obrigação e, consequentemente, exonerar a executada ALESSANDRA GOMES CABRAL. Feitas essas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, relativa à executada, arguida por ambos os executados em suas respectivas exceções de pre-executividade. II – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA NULIDADE DO TÍTULO: Quanto a esse ponto, tenho que a arguição deduzida pelo executado RODRIGO MIRANDA NAVES não deve ser conhecida. Isso porque, eventual reconhecimento de excesso de execução e/ou de suposto equívoco quanto à indicação do valor efetivamente devido (se o valor nominal de R$ 85.000,00, confessado no título, ou se a quantia de R$ 79.535,17, objeto de transferência eletrônica, ID 247660001), demandaria dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Caberia à parte executada, eventualmente, discutir essa matéria em sede de embargos à execução, uma vez que a chamada “exceção de pré-executividade” somente admite discussão acerca de matérias de ordem pública, o que, a toda evidência, não abarca o alegado excesso de execução e eventual vício de consentimento quando do reconhecimento de débito no importe nominal de R$ 85.000,00, cuja comprovação demandaria dilação probatória. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, de há muito, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 104, em sede de execução fiscal, que também se aplica às execuções de títulos executivos extrajudiciais entre particulares, fixou a tese jurídica no sentido de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No caso, o suposto excesso de execução não é matéria passível de ser conhecida de ofício, mas sim matéria típica de embargos à execução (art. 917, III, do CPC), que deveria, eventualmente, ter sido deduzida, mediante o ajuizamento da ação própria, no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, estando, sob esse viés, inclusive, preclusa a faculdade de discussão da matéria. Ainda que assim não o fosse, o alegado excesso teria decorrido do fato de o executado ter confessado dívida no valor de R$ 85.000,00 e o exequente lhe disponibilizado a importância de apenas R$ 79.535,17. Com efeito, o reconhecimento do suposto excesso também demandaria dilação probatória, a fim de se perquirir acerca do vício de consentimento que teria dado causa a esse excesso, já que o executado não impugna a autenticidade de sua assinatura produzida no termo de confissão de dívida que instruiu o presente feito executivo, o que também é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeita liminarmente exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a tese de inexigibilidade do título — lastreada em suposto vício de consentimento decorrente de fraude — demanda dilação probatória; postulada, ainda, a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça (deferida monocraticamente). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade comporta o exame de alegada inexigibilidade do título fundada em vício de consentimento que requer prova além da pré-constituída; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme tese repetitiva (Tema 104/STJ) e Súmula 393/STJ. 4. A alegação de vício de consentimento na formação do contrato executivo exige instrução probatória, o que torna inadequada a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. Questões que demandam produção de prova e discussões sobre inexigibilidade do título por vício de vontade devem ser ventiladas em embargos à execução (CPC, art. 917), não pela via incidental. 6. A concessão de efeito suspensivo ao agravo requer a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave (CPC, arts. 995, par. ún., 1.019, I, e 300), requisitos não demonstrados no caso. 7. Precedentes do TJDFT reforçam a inadequação da exceção de pré-executividade para matérias que reclamam dilação probatória e a necessidade de utilização dos embargos do devedor para discutir excesso ou invalidade não evidentes de plano. 8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem dilação probatória. 2. Alegação de vício de consentimento na contratação do título executivo demanda instrução probatória e deve ser deduzida em embargos à execução. 3. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, não se atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que impugnava decisão monocrática de efeito suspensivo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 300; 917. Súmula 393/STJ. Tema 104/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704141 (AI 0705285-58.2023.8.07.0000), 1a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 1390924 (AI 0727930-48.2021.8.07.0000), 1a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1758953 (AI 0716784-39.2023.8.07.0000), 6a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1369868 (AI 0722344-30.2021.8.07.0000), 6a Turma Cível, j. 01.09.2021. (Acórdão 2062645, 0726140-87.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO da alegação de excesso de execução e de nulidade do título executivo, dado a inadequação da via eleita pela parte executada para o alcance do bem da vida por eles ora vindicado. III – DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA ALESSANDRA GOMES CABRAL Quanto a esse ponto, entendo que razão também não assiste à parte executada. Isso porque, o simples fato de as quantias se encontrem depositadas em “conta-salário”, por si só, não lhes confere a natureza de verba alimentar. Basta observar que, segundo extrato bancário colacionado pela parte executada no corpo de sua exceção de pre-executividade, à época do bloqueio, o saldo constante da conta corrente da executada era a importância de R$ 57.901,16, constando, ainda, o valor de R$ 5.126,20 em sua conta poupança (ID 247730565). Da leitura dos contracheques que vieram aos autos, observa-se que a renda mensal bruta da parte executada gira em torno de pouco mais de R$ 8.000,00, daí se concluir que a quantia de R$ 57.901,16 não teria sido depositada por seu órgão empregador, em um único mês, o que afasta o suposto caráter alimentar. A ordem de bloqueio eletrônico de valores foi cadastrada por este Juízo em 20.08.2025, sendo que, do total do bloqueio (R$ 58.618,95), a importância de R$ 57.969,06 foi para cá remetida pelo BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, sendo o saldo remanescente (58.618,95 – 57.969,06 = 649,89), originário de diversas outras contas bancárias que a ora executada mantém junto outras instituições financeiras. Confira-se (ID 248818011, pág. 5): Da leitura do extrato bancário de ID 247733751, observa-se que, em agosto de 2025, foi creditada a remuneração da parte executada, no valor de R$ 9.591,54, em 04/08. Nesse mesmo dia, a parte executada transferiu o valor da integralidade de sua remuneração para uma outra conta bancária, de modo que, quando da incidência do bloqueio em discussão, que se deu em 20.08.2025, não mais havia saldo originário de sua remuneração. A executada não instruiu sua impugnação com cópia integral de todos os extratos, a fim de demonstrar a origem dos valores que compunham a quantia de R$ 57.969,06, limitando-se a alegar, genericamente, que eles se encontravam depositados em conta-salário, o que, tal como acima consignado, por si só, não lhe confere a proteção da impenhorabilidade. Sequer se pode presumir que algum valor considerável de sua conta poupança foi bloqueado, já que a executada limitou-se a juntar “print” de tela de aplicativo bancário no corpo de sua impugnação, sendo que os valores que constavam em sua conta corrente corresponderam, praticamente, à integralidade do valor do bloqueio. Vejam (ID 247730565, pág. 9): O art. 833, X, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que a impenhorabilidade de valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos diz respeito a quantias depositadas em caderneta de poupança, sendo descabida, com a devida vênia, sua ampliação de maneira ampla e irrestrita, em detrimento do credor, para a proteção de tal quantia depositada em toda e qualquer conta bancária. A interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo legal, a bem da verdade, é teleológica, já que o art. 833, X, do CPC, tem por finalidade conferir a proteção da impenhorabilidade à reserva de capital formada pelo devedor, até o limite acima descrito, para sua utilização com a manutenção de seu mínimo existencial. Ao alegar a impenhorabilidade, cabe ao devedor, portanto, demonstrar a origem da verba, bem como que ela estaria destinada a essa formação de reserva de capital, do que não se desincumbiu a parte executada, que sequer trouxe aos autos com sua impugnação extratos bancários hábeis a demonstrar a origem da formação desse capital, de modo que sua impugnação deve ser rejeitada. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 2. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 3. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia à devedora/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital ou natureza impenhorável - destinada a sobrevivência digna dela e ao sustento mínimo de sua família.(grifei) 4. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 2002414, 0701078-45.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) IV – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA AO ID 249096994: Quando aos embargos de declaração opostos pela executada ALESSANDRA GOMES CABRAL, sua análise resta prejudicada, na medida em que, nesta assentada, sua exceção de pré-executividade foi analisada, de modo que os embargos perderam seu objeto. V – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere aos pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos executados em suas respectivas exceções de pré-executividade, tenho que o pleito deve ser indeferido. Em relação ao executado RODRIGO MIRANDA NAVES, ao ID 241361664, isso ainda em julho de 2025, lhe foi facultado prazo para que comprovasse, documentalmente, seu alegado estado de hipossuficiência financeira, tendo ele quedando-se inerte. A parte executada exerce atividade empresária, integrando os quadros sociais da pessoa de SMART SOLUTIONS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, destinatária dos recursos financeiros, objeto do termo de confissão de dívida subscrito pelo executado em favor da parte exequente. A executada ALESSANDRA GOMES CABRAL, aparentemente cônjuge de RODRIGO MIRANDA, também se qualificou como empresária, sendo de se presumir, dessa forma, possuir outra fonte de renda, para além da originária do cargo público que ocupa. Os executados residem em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando ambos assistidos por advogados(as) particulares. Traçado esse cenário, tenho que perfil financeiro dos executados não se amolda ao perfil econômico das pessoas ditas “de baixa renda”, daí se concluir pelo indeferimento do pedido. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria direito à gratuidade de justiça, pois sua renda líquida — comprometida por diversos empréstimos consignados e despesas essenciais, inclusive com a filha menor — revelaria situação de hipossuficiência, não podendo o juízo ter presumido renda extra com base em equívocos sobre sua condição conjugal e profissional; (b) o juízo de origem teria utilizado premissas fáticas incorretas ao supor que a agravante seria empresária e ainda viveria em união estável, circunstâncias inexistentes desde 2017, o que afastaria a caracterização de eventual composição de renda familiar; (c) a assistência por advogada particular não afastaria, por si só, o direito ao benefício, conforme previsão expressa do art. 99, §4o, do CPC e jurisprudência do TJDFT; (d) seria ilegítima sua manutenção no polo passivo da execução, pois teria assinado o instrumento apenas como anuente, sem assumir obrigação pessoal, não tendo se tornado devedora, fiadora, avalista ou coobrigada, inexistindo cláusula de solidariedade; (e) a suposta garantia relacionada ao imóvel não configuraria garantia real, tratando-se apenas de condição temporal vinculada à futura venda, situação conhecida pelo exequente que, desde a origem, teria ciência dos gravames existentes; (f) a execução deveria observar os limites subjetivos previstos no art. 779 do CPC, não podendo alcançar o patrimônio geral da agravante, que não teria se beneficiado do negócio; (g) a penhora realizada seria ilegal por atingir verba salarial e reserva financeira inferior ao limite de 40 saláriosmínimos, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, além de ter recaído sobre parte cuja legitimidade passiva é contestada; (h) existiria risco de dano irreversível diante da determinação de expedição de alvará em favor do exequente, o que tornaria inútil o recurso, justificando a concessão de tutela de urgência recursal e efeito suspensivo; (i) a execução deveria ser direcionada aos lotes indicados como garantia substitutiva, conforme pactuado entre as partes e em respeito ao princípio da menor onerosidade”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação à penhora da verba constrita, via Sisbajud, com a imediata liberação da aludida verba, sob a fundamentação de “natureza impenhorável e da ilegitimidade passiva”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Pois bem. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência, contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários). No contexto que ora se apresenta, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório se mostra suficiente ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Anote-se. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em termo de confissão de dívidas. Pois bem. Preliminarmente é de se analisar a (i)legitimidade passiva da parte agravante figurar no polo passivo da demanda executiva. A parte agravante assevera que “não é devedora, coobrigada, fiadora ou avalista. Assinou o instrumento apenas como anuente, concorde com uma condição suspensiva, o que não equivale a assunção de dívida. Anuência representa ciência do ato, não obrigação executiva pessoal. Garantias de terceiro exigem previsão clara e específica”. No caso concreto, constata-se que a parte agravante teria firmado o termo de confissão de dívida apenas como “anuente”, no qual teria sido apresentado especificamente imóvel de sua propriedade como garantia da dívida de seu companheiro/devedor (id 216776384). Destaca-se que o referido bem, à época da elaboração do termo de confissão de dívida, já apresentava registro de hipoteca e penhora (id 217636001). Nesse quadro fático e jurídico, nutro a concepção jurídica de que a parte agravante, a despeito de ter firmado o termo de confissão de dívida como anuente, não teria aparentemente assumido a posição de devedora, coobrigada ou fiadora, uma vez que a demanda executória, por sua natureza pessoal (voltada à condenação ao pagamento), não poderia ser dirigida contra quem não integra a relação obrigacional de dívida, sob pena de transformar a anuência (garantia real) em responsabilidade pessoal ampla (geral). Isso porque, em regra, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). Assim, a manutenção da parte agravante no polo passivo da demanda executória poderia extrapolar a vinculação que decorre da mera prestação de garantia real (limitada ao bem ofertado), sobretudo porque não subsiste nem se constata qualquer pedido de penhora sobre o objeto da garantia na demanda originária. E ainda que assim não fosse, a parte agravante seria legítima para integrar a ação de execução, tão somente, com relação à satisfação da dívida sobre o bem específico dado em garantia (obrigação assumida), e não de forma ampla e geral como se apresenta nos autos originários. Por isso, tenho por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o bloqueio de ativos financeiros da parte agravante, revela-se, a princípio, medida que poderia afrontar o devido processo legal e dar causa a dano grave e de difícil reparação. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1. É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes . 2. "O terceiro hipotecante, que não figura na relação processual originaria, tem legitimidade para opor embargos de terceiro" (REsp 49.550/RO, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 03/09/1996, DJ 30/09/1996) . 3. A análise da existência de um mesmo grupo econômico entre executado e garantidor hipotecário demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, procedimento vedado nesta via recursal, ante o teor do enunciado sumular n. 7 do STJ. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 131437 PR 2011/0308247-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cônjuge que figura como mero anuente em contrato de confissão de dívida contraída pelo marido é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 943301, 20160020036430AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2016, publicado no DJe: 27/05/2016.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator